Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-10.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EQUÍVOCO. OCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA ACERCA DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO DE DOIS RÉUS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade dos crimes de roubo e posse de arma de fogo restou suficientemente comprovada os autos. Quanto à autoria, a prova produzida nos autos é incontroversa somente em relação a um dos réus, tendo este, inclusive, confessado a prática dos delitos.
2. A prova da autoria quanto aos dois réus remanescentes não se mostra indene de dúvidas razão pela qual a absolvição resta mantida. Realizados, nos autos, dois reconhecimentos fotográficos do réu pela vítima, sendo que no primeiro deles esta indicou com absoluta segurança terceira pessoa estranha aos fatos, não se afasta a hipótese de equívoco.
3. Verificado nos autos a quebra da cadeia de custódia da prova, uma vez que não houve a juntada de perícia papiloscópica, o que resulta em sua imprestabilidade.
4. A versão de um dos acusados de que estava no veículo como usuário do serviço de corridas por aplicativo não se mostra incoerente, sobretudo, por constar dos autos a remessa de ofício à Secretaria de Estado de Transportes e Mobilidade do Distrito Federal para providências de descadastramento de um dos acusados do referido serviço.
5. Fixada nos autos a pena privativa de liberdade de forma proporcional e em atendimento aos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal.
6. Apelações conhecidas e desprovidas.